Tribunal: TJDFT
Processo: 0060051-61.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0060051-61.2007.8.07.0001 APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: LUIZ OTAVIO DE BARROS BARRETO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 60887700), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos excepcionais, nos termos do despacho de ID 16778644. No que tange ao pedido de tramitação prioritária, nada a prover porquanto a condição de idoso se encontra registrada nos autos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434 (ID. 60887700). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029